Tribunal: TJSP
Processo: 1063270-38.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. "Calculadora do cidadão". Impossibilidade. Ferramenta que não considera os demais Custos Efetivo Total da transação (CET). Limite da taxa de juros mensal que não se confunde com CET, pois este é definido pela Resolução no 3517/2007 do Banco Central e abrange outras verbas. Ausência de abusividade no cálculo de IOF. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.